Tribunal: STF
Processo: HC 93798
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-17
Data de publicação: 2009-02-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE. PRIMARIEDADE,
   TRABALHO FIXO E RESIDÊNCIA CONHECIDA. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO
   IMPEDITIVAS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO PARA
   JULGAMENTO DE RECURSO DA DEFESA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO STJ.
   SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1.      Prisão preventiva por conveniência da
   instrução criminal. Higidez da fundamentação consubstanciada na
   possibilidade de o paciente, militar, influenciar testemunhas,
   também militares, a ele hierarquicamente
   subordinadas.
2.      Condições pessoais como primariedade, trabalho
   fixo e residência conhecida não impedem a prisão preventiva
   quando presentes seus requisitos. Precedentes.
3.      Excesso de
   prazo para o julgamento do recurso em sentido estrito da defesa.
   Matéria não suscitada no Superior Tribunal de Justiça, implicando
   supressão de instância seu conhecimento nesta Corte.
        Habeas
   corpus conhecido, em parte, e denegada a ordem nessa extensão.